Tribunal: STF
Processo: Rcl 61818
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Solnei Araujo Souza e outros alegam terem o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins e o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins desrespeitado, no Processo n. 0001680- 97.2022.8.27.2725, a decisão cautelar proferida na ADPF 828. 



    Segundo narram, as autoridades judiciárias reclamadas determinaram a retomada de reintegração de posse de terreno sob ocupação coletiva sem observância das balizadas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no referendo da quarta tutela provisória incidental na ADPF 828.



    Buscavam, liminarmente, a suspensão da reintegração de posse até a efetiva comprovação do preenchimento dos requisitos fixados por este Tribunal para desocupações coletivas. Quanto ao mérito, requerem a cassação das decisões exorbitantes.



    Por entender presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, deferi o pedido de medida liminar pleiteado nestes autos, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada.



    Os órgãos reclamados apresentaram informações. O Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins noticiou a suspensão da reintegração de posse e a designação de audiência de conciliação, bem como frisou a intensa litigiosidade da área em disputa. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, por sua vez, discorreu sobre o histórico processual do caso de origem.



    A parte beneficiária apresentou contestação. Sustenta ter sido esta reclamação usada como sucedâneo recursal. Afirma a inaplicabilidade das diretrizes firmadas na ADPF 828 sobre o caso ora apreciado, em razão da ausência do intuito de moradia por parte dos ocupantes. Admite, contudo, face às peculiaridades do caso, que será proveitosa a atuação da Comissão de Conflitos Fundiários no feito.



    É o relatório. Passo a decidir.



    2. Assiste razão à parte reclamante.



    A controvérsia suscitada nesta reclamação limita-se ao cumprimento das medidas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no contexto da ADPF 828, como parte do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo que se encontravam suspensas for força de medidas cautelares deferidas no âmbito da mesma ação direta.



    Conforme asseverei no exame da medida liminar, o acórdão exarado no julgamento da quarta tutela provisória incidental, deferida no âmbito da ADPF 828, especifica as medidas a serem tomadas pelos órgãos do sistema de justiça previamente ao cumprimento de medidas de desocupação e reintegração de posse:



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    Mostram-se incontroversos nos autos os seguintes dados: (i) o caráter coletivo da ocupação e (ii) a hipossuficiência econômica dos ocupantes. Essas circunstâncias atraem a incidência do regime de transição fixado por esta Corte no âmbito da ADPF 828.



    Em que pese essa premissa, as decisões reclamadas são silentes quanto ao cumprimento do regime de transição de que ora se cuida. Transcrevo, a esse respeito, os fundamentos adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins ao denegar o agravo de instrumento que, interposto pela parte reclamante, buscava a reforma da decisão liminar de primeiro grau que autorizara a reintegração de posse:



    Da detida análise dos autos, tem-se que o feito não suporta provimento. Vejamos.



    De plano, tem-se que em recurso dessa espécie, cabe ao juízo ad quem apreciar tão somente o teor da decisão interlocutória impugnada, em que as demais questões, inclusive o meritum causae, deverão ser analisadas e decididas no processo principal, sendo vedada a sua apreciação em sede de agravo de instrumento, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. 



    Em breve síntese, denota-se dos autos que os agravantes se insurgem contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Miracema do Tocantins nos autos de nº 0001680-97.2022.827.2725, movida pela Investco S.A., a qual objetiva a reintegração de posse da área dos lotes 17 e 17-A do Loteamento Todos os Santos, Gleba 2, localizado em Miracema do Tocantins. 



    Da decisão hostilizada, percebe-se que o magistrado de origem concedeu a liminar ao fundamento de que houve a efetiva comprovação de posse indireta, esbulho, data do esbulho em tempo hábil admitido em lei, bem como a perda da posse. 



    Em suma, os agravantes requerem a reforma da decisão ao argumento de que exercem a posse sobre o imóvel desde o ano de 2007, sustentando inexistir possibilidade jurídica para concessão de liminar. 



    Isso posto, passa-se à análise do feito. 



    Resta cediço que as ações possessórias variam conforme o prazo decorrido da turbação ou esbulho, devendo ser observado se a ação fora proposta dentro de ano e dia. Se dentro do prazo, tem-se ação possessória de força nova, do contrário, será de força velha.



     Em regra os que as diferenciam-se é o procedimento, em que se aplica às ações de posse velha o rito comum, consoante previsão do art. 558, parágrafo único do Código de Processo Civil, e rito especial às ações envolvendo posse nova [...] 



    No caso dos autos, em análise sumária, entende-se que resta comprovada a plausibilidade do direito afirmado pelo agravado no que tange à necessidade de reintegração de posse, bem como se constata a presença do periculum in mora essencial ao deferimento da medida antecipatória, uma vez que a invasão poderá ocasionar riscos ao meio ambiente e viabilizar alastramento da ocupação ilegal, da qual, por força de Resolução da ANEEL, a agravada tem concessão de uso para fiscalização e proteção ambiental. 



    De mais a mais, não é possível observar, ao menos em princípio, a probabilidade de provimento recursal. Ante o exposto, divergindo do Douto Relator, voto no sentido de CONHECER do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.



    Além disso, os documentos juntados após o deferimento da liminar — em especial as informações prestadas pelos juízos reclamados — revelam, com o grau de segurança ínsito ao exame de mérito, a ausência de cumprimento integral das determinações emanadas do Supremo Tribunal Federal. Demonstra-o a designação de audiência de conciliação para o dia 09.11.2023, o que, conforme já se expôs, constitui etapa prévia ao cumprimento de mandados de desocupação coletiva. 



    Demonstrado, portanto, o descumprimento do regime de transição fixado no exame da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, em ordem a cassar as decisões reclamadas que autorizaram a execução da medida de reintegração de posse no processo n. 0001680-97.2022.8.27.2725 e determinar o cumprimento integral de todas as etapas constantes do regime de transição fixado no exame da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente